Tribunal: TJDFT
Processo: 0000816-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIDA. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO. PRAZO. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL.
I – Se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória já transitada em julgado para a acusação, não decorreu tempo superior ao previsto na norma, não há que se falar no reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.
II - Conforme disposto no § 6o do art. 89 da Lei no 9.099/95, não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
III - A pena de suspensão da habilitação ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir integra o tipo penal violado, cuidando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, devendo ser fixada levando em conta as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do delito.
IV – O art. 293 da Lei no 9.503/1997 (CTB) estabelece que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.
V – Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a suspensão para dirigir veículo automotor deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena privativa de liberdade ou eventualmente pelo mesmo período da pena corporal, diante das circunstâncias do caso concreto.
VI - Recurso conhecido e desprovido.